Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME APÓS PROVIMENTO DE RESP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O direito ao recebimento de pensão está previsto no artigo 217 da Lei n.o 8.112/90. Da leitura do referido dispositivo legal, verifica-se que inexiste qualquer condição para a concessão do benefício à pessoa portadora de deficiência que viva sob a dependência econômica do servidor.
2. O cerne na questão posta nos autos, cinge-se ao fato de se verificar a dependência econômica do embargado ao policial civil falecido.
3. Não se pode fechar os olhos aos fatos e situações que se apresentam diante de nós. No caso concreto a própria sentença proferida, em que pese ter julgado improcedente o pedido do embargado, deixou indene de dúvidas que Júlio César morou e foi criado pelo casal, chamando, inclusive, Sr. Waldemar de pai.
4. Demonstrada a dependência econômica do embargado ao policial falecido, entendo a ele devida a pensão pleiteada nos autos, como reconhecido no julgamento do recurso de apelação manejado.
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.